Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-56.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Mandato - Ação de exigir de contas – Demanda de herdeiros de clientes em face de patrono - Sentença de procedência, com acolhimento da prestação de contas apresentada pelo réu – Recurso dos autores – Reforma do julgado - Cabimento – Incontroverso dever de prestar contas – Art. 550 do CPC – Réu que apresentou com a contestação apenas os recibos de pagamento referentes à indenização recebida

Ementa:
Mandato - Ação de exigir de contas – Demanda de herdeiros de clientes em face de patrono - Sentença de procedência, com acolhimento da prestação de contas apresentada pelo réu – Recurso dos autores – Reforma do julgado - Cabimento – Incontroverso dever de prestar contas – Art. 550 do CPC – Réu que apresentou com a contestação apenas os recibos de pagamento referentes à indenização recebida em ação de desapropriação, sem discriminar e comprovar os valores recebidos e como ocorrida a divisão do montante – Impugnação por parte dos autores – Acolhimento - Mister que o réu apresente as contas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver – Inteligência do art. 551, do CPC.

Apelo dos autores provido.